Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-04.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000496-04.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ALVARES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO TOSTO LASCALA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IPTU, TLP E CIP. MAJORAÇÃO EXPRESSIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA QUE JUSTIFIQUE O AUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000496-04.2024.8.05.9000
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
e, como embargados,
PAULO ROBERTO ALVARES DE SOUZA e LINDAURA SOARES DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos

termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA